Tribunal: TJES
Processo: 5000878-48.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-48.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUMERCINDO GONCALVES VINAND JUNIOR
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000878-48.2023.8.08.0028

RECORRENTE:
GUMERCINDO GONCALVES VINAND JUNIOR

RECORRIDO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TIPO DE AÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTOMÓVEL. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. EXCESSIVA DESVANTAGEM. CLÁUSULA QUE PREVÊ EXCLUSÃO DE COBERTURA A DANOS CAUSADOS POR PARENTES PRÓXIMOS DA SEGURADA AO VEÍCULO OBJETO DO SEGURO. VALIDADE. APLICAÇÃO QUE COMPORTA INTERPRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO DE FRAUDE. DANOS DECORRENTES DE FORTUITO ABSOLUTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 25 de março de 2023, o veículo estava estacionado carregado na garagem/pátio de sua empresa, quando ocorreu o rompimento do freio estacionário do caminhão, o qual colidiu com outros dois veículos que também estavam estacionados no pátio da empresa, causando danos materiais. Narra que ao solicitar a cobertura do sinistro, a seguradora negou o pagamento, sob o argumento de que o dano se enquadra em cláusula de exclusão de cobertura, por ter sido causado pelo próprio segurado a um parente.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a abusividade da cláusula e a possibilidade de cobertura do sinistro ocorrido. Assim, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos realizados em sede de inicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. A cláusula objeto destes autos não é abusiva, e está redigida de maneira clara, a possibilitar sua perfeita compreensão pelo consumidor, e não deveria, de fato, ser declarada nula. Contudo, referida cláusula comporta interpretação, pois é evidente que o objetivo da exclusão é o de evitar fraudes securitárias, não o de excluir riscos que constituem a essência do seguro contratado.

6. Conforme narrado pelo autor e pelas testemunhas, o acidente ocorreu em razão de um defeito no veículo enquanto estava sendo carregado. Evidente, portanto, que na hipótese dos autos não houve má-fé nem intuito de fraude por parte das vítimas do acidente, tratando-se de caso fortuito.

7. Embora a cláusula não seja nula, o alcance a que ela pretende emprestar ao recorrente é inadmissível, colocando o consumidor em desvantagem excessiva, privado da cobertura securitária pela qual pagou em uma situação totalmente aleatória, fortuita e imprevisível escopo do contrato de seguro de veículos. Dessa forma, é o caso de se julgar parcialmente procedente a demanda.

8. O autor comprova o valor do dano material em id. 12373707. O valor não extrapola o máximo estipulado em contrato para cobertura de Responsabilidade Civil, conforme documento em id. 12373719.

9. Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

10. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU- LHE PROVIMENTO,
para CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais n o valor de R$ 29.498,22 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

11. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)